Tribunal: CARF
Processo: 10983.900023/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900023/2020-13
ACÓRDÃO
3202-002.386 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APIS NATIVA AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública
não implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso de qualquer espécie interposto quando o processo
administrativo possuí objeto diverso do processo judicial.

IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MEL NATURAL INDUSTRIALIZADO.
POSSIBILIDADE.
Comprovado que o produto passa por processo de aperfeiçoamento para
consumo (filtragem, pasteurização, padronização) e acondicionamento em
embalagem para revenda (exportação), não se trata de produto não
tributável, mas de produto que possuí alíquota zero de IPI. A exportação de
mel industrializado, adquirido de pessoas físicas ou cooperativas, gera o
direito ao crédito presumido de IPI.

IPI. REVERSÃO DE GLOSAS. Observado o fixado na decisão judicial
transitada em julgado foram revertidas as seguintes glosas: i) energia
elétrica utilizada na unidade fabril e ii) tambores para transporte (venda
exterior).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito presumido, nos termos da decisão
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.386 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900023/2020-13
2
judicial transitada em julgado, revertendo-se as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na
unidade fabril e ii) tambores para transporte (venda exterior).
Sala de Sessões, em 26 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aline Cardoso de Faria
(Relatora), Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face à decisão que indeferiu a
compensação de créditos relativos ao IPI no período de 01/07/2018 a 30/09/2018, em desfavor da
Recorrente APIS NATIVA AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU o
ressarcimento solicitado no PER no 20678.10462.140219.1.5.01-3958 e não homologou a
compensação declarada EM DIVERSAS DCOMP, gerando a cobrança ora contestada de
R$ 1.186.595,88 (valor original) em débitos da contribuinte.

O crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do 3o trimestre de 2017, apurado pelo
estabelecimento em epígrafe

De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):

- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.

- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.

- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em procedimento fiscal.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.386 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900023/2020-13
3

Conforme Relatório Fiscal, o Fisco glosou crédito básico de IPI referente a embalagens que
considerou destinadas ao transporte de produtos acabados, fazendo distinção entre
"embalagens e apresentação" e "embalagens de transporte" (tambores de 200 l.). Também
desconsiderou o crédito presumido apurado pelo contribuinte, ao considerar o produto
exportado como Não Tributado – NT. Acrescentou a existência de Ação Declaratória no
5000990-09.2015.4.04.7217/SC, visando aproveitamento do crédito presumido de IPI na
exportação do “Mel de Abelha”.

Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas
a seguir:

Para demonstrar de maneira clara o processo produtivo realizado pela Impugnante e, para
não restar dúvidas quanto a classificação fiscal a alíquota zero do produto da empresa,
junta-se anexo a essa manifestação Laudo Pericial que foi realizado com o intuito de
atender as demandas do processo judicial no 5000990-09.2015.4.04.7217/SC, onde a
manifestante também está pleiteando o direito do aproveitamento do crédito presumido de
IPI referente a outro período de apuração.

Fato é que o mel produzido pela empresa não é natural, mas industrializado, conforme
comprova a perícia. Nesse contexto, nota-se que a Tabela do IPI não faz menção ao mel
que passa por processo produtivo, ou seja, o mel produzido industrializado não tem
previsão na Tabela do IPI.

Assim, não pode prevalecer o entendimento do Auditor Fiscal que manteve o
enquadramento do mel como natural, pois como exposto, trata-se de mel que passa por
processo industrial complexo e que ainda, é acondicionado em embalagem própria.

Em decisão por unanimidade, a 27a TURMA/DRJ08 votou para NÃO CONHECER
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não reconhecendo o crédito tributário em
litígio, em acórdão assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI

Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018

NORMAS PROCESSUAIS. MESMA MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO E EM PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.

A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.386 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900023/2020-13
4

1 – FATOS

2 – APLICAÇÃO NESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DO QUE FOI DECIDIDO
DEFINITIVAMENTE NA ESFERA JUDICIAL

3 – DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI JÁ PROVADO EM PROCESSO
JUDICIAL

4 – DO REQUERIMENTO FINAL

Por fim, pede o que se segue:

1 – O recebimento e processamento do presente recurso voluntário, com os documentos que
a acompanham;

2 – Seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão do acórdão no 108-027.149,
proferido pela 27a TURMA/DRJ08, e que seja julgado o mérito deste recurso, para aplicar
neste processo administrativo o mérito que foi definido (com trânsito em julgado) no
Poder Judiciário (reconhecimento do crédito presumido de IPI em favor da recorrente), para
homologar definitivamente as compensações que são objetos deste processo administrativo.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de admissibilidade,
dele, portanto, tomo conhecimento.

Do Mérito

Ao julgar a manifestação de inconformidade relativa ao presente processo
administrativo, qual seja, no 10983.900023/2020-13, a DRJ não conheceu o recurso, sob o
fundamento de que a recorrente teria renunciado seu direito de contestar o litígio na esfera
administrativa, vez que propôs ação judicial, deixando, assim, de analisar o mérito da referida
manifestação.
Tal entendimento foi amparado no enunciado da Súmula CARF n° 1, in verbis:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.386 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900023/2020-13
5

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Nada obstante, inicialmente cumpre destacar o trecho da decisão judicial, acostado às
fls. 448, que delimita a ação judicial autuada sob o no 5000990-09.2015.4.04.7217 ajuizada pela
Recorrente, bem como os efeitos da decisão transitada em julgado:

Logo, a apelação deve ser provida, a fim de que, afastadas as glosas, sejam ressarcidos os
créditos e anulados os débitos da declaração de compensação do crédito presumido de IPI
nos 42257.08279.220704.1.7.01-9549 e 11961.87424.100805.1.1.01-9943, tomando-se por
base o processo administrativo no 11516.002288/2009-18. (Grifos nossos).

Destarte, vislumbra-se que inexiste renúncia a esfera administrativa, vez que o objeto
da ação judicial estava circunscrito a pedidos de compensação específicos que tinham por base
períodos diversos do processo administrativo em exame. Portanto, da análise mais detalhada dos
autos, a conclusão é que os processos administrativos e judicial tem objetos distintos, não
configurando, assim, ofensa à Súmula CARF n° 1.
Isto posto, passa-se a análise das atividades da Recorrente e do direito pleiteado.
A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado dedicada à atividade de exportação
de mel, alega ser titular do direito ao crédito presumido de IPI. Todavia, ao analisar os PER
DCOMP apresentados o Fisco entendeu que o produto exportado pela recorrente, qual seja, Mel
Natural (TIPI – 0409-0000), não geraria o direito ao crédito presumido do IPI, por estar classificado
na TIPI como não-tributado (NT):

Conforme Relatório Fiscal, o Fisco glosou crédito básico de IPI referente a embalagens que
considerou destinadas ao transporte de produtos acabados, fazendo distinção entre
"embalagens e apresentação" e "embalagens de transporte" (tambores de 200 l.). Também
desconsiderou o crédito presumido apurado pelo contribuinte, ao considerar o produto
exportado como Não Tributado – NT. Acrescentou a existência de Ação Declaratória no
5000990-09.2015.4.04.7217/SC, visando aproveitamento do crédito presumido de IPI na
exportação do “Mel de abelha”. (Fls. 454).

Com base nessa constatação, a autoridade fiscal classificou o mel natural na posição
0409.00.00 – produto não tributado, conforme discriminado na tabela da TIPI:

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.386 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900023/2020-13
6

Irresignada, no intuito de demonstrar o equívoco da fiscalização no processo no
11516.002288/2009-18, a Recorrente juntou aos autos Laudo Pericial que pormenorizou o processo
produtivo por ela realizado, sendo que o resultado da análise judicial foi conclusivo:

No entanto, a perícia constatou que todo o mel passa por um processo de aperfeiçoamento
para consumo. Segundo a perícia, "o mel recebido dos apicultores não é o mesmo mel
exportado" e "a empresa autora realiza padronização de sua matéria-prima via conceitos de
processo produtivo ou industrialização". "Primeiramente o mel é recebido, identificado,
analisado e armazenado. Sim, após passa por aquecimento e por máquinas e equipamentos.
Estas máquinas tem a finalidade de filtrar, pasteurizar, homogeneizar, padronizando o mel
conforme especificação do cliente final (mercado exportador). Finalizando o processo com
o acondicionamento do mel novamente em tonéis" (ev170-LAUDO1, p. 10).

Diante da prova pericial, não há dúvida que a parte autora é contribuinte do IPI, uma
vez que o mel é industrializado, sendo uma parte comercializada de forma
padronizada em embalagens próprias no mercado interno e outra exportada em
tambores. O legislador não tributou o mel natural porque este não é submetido a qualquer
processo de industrialização. O apicultor extrai o mel e entrega o produto para a indústria.
Depois de industrializado, o mel é acondicionado em embalagem e a alíquota do IPI é
zero. O mesmo mel industrializado é exportado em tambores. A natureza jurídica do
produto - mel industrializado - não pode ser alterada pelo recipiente em que é
acondicionado. O que importa é que o mel exportado não é o natural - não tributado -,
mas o mel industrializado, cuja alíquota é zero. (Fls. 447). Grifos nossos.

Desta feita, tomando por base o processo administrativo no 11516.002288/2009-18, a
Recorrente obteve decisão favorável para aproveitar os créditos objeto dos pedidos de ressarcimento
relativos aos créditos presumidos de IPI, em relação às receitas de exportação do 4oT de 2001, nos
anos de 2002 e 2003, e no 1o T de 2004, na forma prevista na Lei no 10.276/01, escriturando os
valores no Livro de Registro de Apuração do IPI, em março de 2004, no montante de
R$1.616.865,10. (Fls. 445).
Com efeito, observo que o Poder Judiciário, neste caso concreto, entendeu que o mel
comercializado pela Requerente foi transportado para o exterior, razão pela qual atribuiu à operação
alíquota zero, portanto, passível do aproveitamento de créditos do IPI.
Já no presente processo a Requerente se insurge contra indeferimento do
ressarcimento solicitado no PER no 20678.10462.140219.1.5.01-3958 e pela não homologação da
compensação declarada em diversas DCOMP. O crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do
3oT de 2018, apurado pela Recorrente e glosado sob o fundamento de que o mel natural, de acordo
com a classificação da TIPI, encontra-se discriminado como produto não tributável.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.386 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900023/2020-13
7
Neste ponto, imprescindível destacar que no Despacho Decisório (fls. 30 e ss), a
fiscalização realiza a distinção entre "embalagens de apresentação" e "embalagens de transporte".
Entende a autoridade administrativa que de acordo com a legislação do IPI, apenas as embalagens
de apresentação seriam consideradas insumos nos termos da legislação de regência (consoante art.
4.o do Decreto no 7.212 /2010).
Nada obstante, às fls. 52 a Requerente esclarece que os tonéis de mel após serem
pesados, tampados e lacrados seguem para armazenamento e, em seguida “são carregados em
containers e destinados ao porto e em seguida ao cliente final, finalizando assim todo o processo
produtivo de beneficiamento da empresa Apis Nativa”. Senão vejamos:

Desta feita, entendo ser possível o aproveitamento de créditos das embalagens sobre
as aquisições realizadas no 3o trimestre de 2018 como crédito básico, na aquisição material de
embalagem discriminadas nas seguintes notas fiscais:

Em relação aos créditos advindos das despesas de energia elétrica, conforme
identificado pela fiscalização e com base nas informações prestadas pela Requerente às fls. 31,
existe segregação entre a unidade de medição de energia da unidade fabril em relação à parte
administrativa. Portanto, concluo que assiste razão à fiscalização no que tange a impossibilidade de
aproveitamento dos créditos relativos à energia consumida na unidade administrativa em
observância ao inciso I, §1o do art. 1o da Lei no 10.276/2001.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.386 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900023/2020-13
8
Finalmente, considerando que a decisão da DRJ08 determinou a aplicação ao caso
em exame do que restou decidido nos autos do processo judicial no 5000990-09.2015.4.04.7217 (fls.
457), transitado em julgado em 13/12/2021 (certidão acostada aos autos) dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o crédito solicitado no PER no 20678.10462.140219.1.5.01-
3958, ressalvados os créditos relativos à energia elétrica consumida na unidade administrativa.

CONCLUSÃO

Do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento
para reconhecer o crédito da decisão judicial transitada em julgado, permitindo a homologação até o
limite de crédito que estiver disponível, revertendo as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na
unidade fabril e ii) tambores para transporte (venda exterior).
Incólume a glosa sobre os créditos relativos à energia elétrica consumida na unidade
administrativa da Requerente.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 511
DF CARF MF
Original